Tribunal: TJDFT
Processo: 0738201-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA SEM UTILIDADE PRÁTICA. PESSOA FÍSICA E MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. IDENTIDADE. PATRIMÔNIO E RESPONSABILIDADE.

1. A eventual inclusão no polo passivo de pessoa física que atua como microempresário individual nenhuma utilidade trará ao processo de execução movido, haja vista que o aludido MEI nada mais é do que a própria pessoa física exercendo a mercancia em nome e risco próprios. Isso porque não há diferenciação e/ou separação patrimonial entre o MEI e a pessoa física responsável.

2. O conceito legal de microempresário individual deriva da junção dos artigos 3o e 18-A da Lei Complementar 123/2006 com o disposto no artigo 966 do Código Civil. Ou seja, o Empresário Individual não é uma sociedade empresária, em cuja personalidade e patrimônio possuem autonomia perante a(s) pessoa(s) física(s) que a instituiu(iram). Em outras palavras, não haverá uma pessoa jurídica propriamente dita como núcleo de imputação de responsabilidades, uma vez que a empresa não se desvincula fática e juridicamente do titular da atividade empresarial desenvolvida.

3. Não há limitação e/ou exclusão da responsabilidade, tal como acontece com as sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas, aptas a legitimar o ingresso da pessoa física que, ao mesmo tempo, exerce a mercancia na condição de microempreendedor individual.

4. O cumprimento de sentença dirigido apenas e tão somente contra o CNPJ do MEI é suficiente para eventualmente alcançar o patrimônio da pessoa física responsável pelo exercício da atividade empresarial de onde se derivou a obrigação buscada.

5. Recurso não provido.